Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA CIVIL. ART. 2.028 DO CC/02. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO PRAZO DO CÓDIGO ANTERIOR. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional da pretensão de petição de herança é decenal, conforme a regra geral do art. 205 do CC/02. Ainda que o óbito do autor da herança tenha ocorrido sob a égide do Diploma Civil de 1.916, na data da entrada em vigor do Novo Código ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto na norma anterior, razão pela qual, nos termos do art. 2.028 do CC/02, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se a partir da vigência dela.
2. De acordo com precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão.
3. Transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a data da entrada em vigor do novo Código Civil e a do ajuizamento da presente demanda, impõe-se reconhecer o transcurso do prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e não provida.